Tribunal: TJES
Processo: 5028935-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028935-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: JULIANA RODRIGUES VIEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA (R$ 3.419,23). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5028935-79.2024.8.08.0048

Recorrente: MAXMILHAS (MM TURISMO & VIAGENS S/A)

Recorrida: JULIANA RODRIGUES VIEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida no reembolso do valor das passagens aéreas canceladas (R$ 3.419,23) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a ausência de reembolso das passagens aéreas canceladas foi decorrente do fato de se encontrar em recuperação judicial, sendo necessária a habilitação do crédito da autora junto ao juízo falimentar;
b)
que a responsabilidade pelo cancelamento e devolução de valor é da companhia aérea;
c)
inexistência de dano moral, passível de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, entendo que restou incontroverso nos autos que o cancelamento das passagens aéreas foi promovido pela autora no exercício de seu direito de arrependimento, que prontamente foi atendido pela parte requerida/recorrente.

Quanto ao reembolso do valor pago pelas passagens (R$ 3.419,23), entendo ser devido, independentemente da parte requerida se encontrar em recuperação judicial.

Além do mais, o Enunciado nº 51 do FONAJE dispõe que “os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. É o caso dos autos.

Outrossim, em que pese a parte recorrente sustentar a responsabilidade exclusiva da companhia aérea pelo cancelamento e consequente reembolso dos valores das passagens, razão não lhe assiste, pois restou evidenciado que integra a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a sua responsabilidade na situação em apreço.

E mais: a parte recorrente não atuou apenas como intermediadora da venda da passagem, já que competia à mesma repassar ao consumidor (parte recorrida) todas as informações e intermediar todas as tratativas com a companhia aérea para recebimento do reembolso.

Por tais motivos, agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação da parte recorrente ao reembolso do valor das passagens aéreas, decorrentes do cancelamento (R$ 3.419,23).

Quanto aos danos morais, a
pesar da negativa de reembolso das passagens aéreas canceladas pela recorrida, no exercício de seu direito de arrependimento, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a mesma tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. NÃO REEMBOLSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se ação declaratória de inexistência de indébito c/c restituição de indébito e indenização por danos morais em decorrência do cancelamento das passagens aéreas e ausência de restituição dos valores pagos. 2 . No presente caso os autores alegam que adquiriram junto à requerida 03 (três) passagens aéreas, para seu núcleo familiar, origem Brasília/DF e destino Navegantes/SC, com data prevista para embarque no dia 05/01/2022 e seu retorno em 15/01/2022, no valor total de R$ 4.768,38 (quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) dividido em 03 (três) parcelas iguais e mensais, tendo essas sido canceladas no dia 01/10/2021 e não sendo comprovado nos autos o reembolso conforme a tarifa escolhida pelos autores, que previa a devolução de 95% do valor residual. 3. Sendo assim, restou comprovado nos autos a má-fé da Requerida em efetuar as cobranças no cartão da Autora de uma compra que foi cancelada, além disso, autora tentou resolver administrativamente e não obteve êxito. Relativamente à repetição do indébito, tem-se que a mesma deve ser procedente, quanto aos valores pagos indevidamente, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, sobretudo considerando o princípio que veda o enriquecimento injustificado. 4.
Conquanto a requerida ainda não tenha realizado a restituição dos valores pagos pelos requerentes, tal fato, entretanto, não enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais, não estando demonstrado nos autos a ocorrência de danos que ultrapassem o mero aborrecimento. Isso porque a conduta da requerida configura mero descumprimento contratual, motivo pelo qual a ocorrência de dano moral sofrido pelo autor deveria ter sido comprovado, o que não foi feito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da requerida ao pagamento por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.
(TJTO, Apelação Cível, 0001311-15 .2022.8.27.2722, Rel . ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 15/02/2023, DJe 14/03/2023 14:05:54)(TJ-TO - Apelação Cível: 0001311-15.2022.8.27 .2722, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. PASSAGEIRO COM COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. JUNTADA DE EXAME EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC . (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agência de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3º do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art . 2º do mesmo diploma legal. A empresa Reclamada que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, comprovando a contaminação por covid, age negligentemente e gera a obrigação de reembolsar o valor das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor no valor integral.
Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, o dano moral não restou configurado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008673-76 .2023.8.11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAXMILHAS (MM TURISMO & VIAGENS S/A)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE o pleito indenizatório de danos morais
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº

5028935-79.2024.8.08.0048

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que , c
onforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos
juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão.

Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

No tocante à ofensa moral,

deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida, tentando solucionar problema que não deu causa, o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevidamente ou até mesmo no Procon.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da não devolução do valor devido, mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido.

E cito sentença: "
No tocante ao pedido de danos morais observo que o pedido de cancelamento deu-se em janeiro de 2024, no entanto, até a presente data, a quantia não foi integralemente devolvida à requerente, o que me parece um lapso temporal bastante longo.
Além disso, vislumbro que a consumidora tentou resolver o imbróglio de forma administrativa junto ao PROCON (id.50967047), tendo a ré mantido-se inerte, o que demonstra certo descaso com a consumidora.
Portanto, observo um transtorno que supera a seara do mero aborrecimento, construído principalmente pela demora na restituição a ser realizado pela requerida, configurando ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
Por isso, argumento em consonância com as observações feitas anteriormente para que seja concedida a indenização por danos morais à requerente com atenção as peculiaridades do caso e com o princípio da proporcionalidade."

Assim conheço e nego provimento ao recurso do Requerido, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.